Tribunal: STF
Processo: HC 238712
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Defesa que pretende impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido há mais de dez anos. 3. Diversas impetrações posteriores nesta Corte que jamais trataram da nulidade agora levantada. Defesa não tem o direito de impetrar habeas corpus quando quiser para suscitar nulidade quando bem entender. Não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso de tanto tempo evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito. 4. A defesa busca desconstituir, pela via estreita do habeas corpus, condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 5. Mesmo afastados todos os óbices formais, não há qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 6. Agravo improvido.